Tribunal: TJDFT
Processo: 0018818-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Processo : 0018818-22.2014.8.07.0007 DECISÃO Em atendimento ao despacho prolatado por esta relatoria[1], o apelante retorna aos autos, informando que não há mais interesse no prosseguimento deste apelo[2]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pela manifestação de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13522527. [2] Id. 13808806.